Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-39.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000490-39.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA ROCHA DE QUEIROZ - CPF: 038.296.161-71 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reembolso por cancelamento de passagem aérea, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na restituição dos valores pagos, após cancelamento de voo, configura falha na prestação do serviço com obrigação de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A alteração programada do voo, comunicada com antecedência, está em conformidade com a Resolução ANAC nº 400/2016. Contudo, havendo pedido de cancelamento, o reembolso deve ocorrer no prazo legal de sete dias, o que não se verificou.

4. A ré não demonstrou que a ausência de reembolso decorreu de culpa da consumidora, tampouco apresentou documentação idônea capaz de afastar a configuração da falha na prestação do serviço.

5. A retenção indevida dos valores, por período excessivo, gerou transtornos suficientes a ensejar o reconhecimento de abalo moral, nos termos do CDC.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela parcial procedência da ação, e o faço para CONDENAR a requerida a RESTITUIR à parte autora o valor de R$ 611,70 (seiscentos e onze reais e setenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

No caso, a parte autora, ora recorrente, adquiriu passagem aérea junto à empresa ré para o trecho Goiânia – GO e destino ao Rio de Janeiro - RJ, com embarque previsto para 12/2021.

Contudo, cerca de um mês antes da viagem, solicitou o cancelamento da reserva, com a promessa de reembolso no prazo de 12 meses, o qual, porém, não foi efetivado até a distribuição da ação.

É incontroversa, nos autos, o cancelamento da reserva pelo autor, fatos confessados pela ré, que alega que
a companhia aérea havia negado o reembolso
.

No que concerne ao reembolso, o art. 29 da referida resolução dispõe que:
“
O prazo para o reembolso será de 7 (sete) dias, a contar da data da solicitação feita pelo passageiro,
devendo ser observados os meios de pagamento utilizados na compra da passagem aérea.”.

Evidente que a quantia não foi devolvida no prazo legal, caracterizando ilícito. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

Cabia à ré comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela retenção indevida do reembolso por período excessivo, o que enseja a reparação moral.

Nesse sentido:

(...) 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora para a realização do estorno , resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.
(N.U 1025765-61.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Com base nos elementos constantes dos autos
, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia condizente com o caso concreto, sem caracterizar enriquecimento indevido e adequada ao caráter pedagógico da sanção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-o em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser: atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025